Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). ANTIGA GARC. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM REGÊNCIA DE CLASSE NO PERÍODO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença do 4o do JEFP que julgou improcedente o pedido inicial para incorporação da GARC/GAPED durante o período de 318 dias (16/02/2006 a 21/12/2006) que alega ter exercido atividades pedagógicas, atuando em regência de classe. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

2. A Gratificação de Regência de Classe – GARC foi instituída pela Lei no 202/91, que previa o pagamento pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe. A Lei Distrital 696/1994 assegurou a incorporação da GARC aos professores que não desempenhassem mais as funções em regência de classe.

3. Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou, em seu artigo 21, § 1o, inciso I, o pagamento da GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, em exercício nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal. O inciso II do mesmo dispositivo, assegurou ao professor que deixar de desempenhar as atividades descritas no inciso I, o direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, o percentual de 1,2% por ano de efetivo exercício em regência de classe, até o limite de 30%. Noutro ponto, no inciso III, estendeu os efeitos do inciso II aos aposentados e aos beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas no diploma legislativo retro.

4. Da leitura da Lei Distrital 4.075/2007, a extensão da GARC aos ocupantes de cargos de diretor, vice-diretor e supervisor, somente se deu a partir da Lei Distrital 4.075/2007. Sendo assim, as atividades de direção, vice-direção e supervisão, exercidas antes da vigência da referida Lei Distrital, não eram contempladas pelo recebimento da GARC, motivo pelo qual para o cálculo do direito à incorporação, nos termos previstos na legislação, somente devem ser considerados o exercício das atividades de direção, vice-direção e supervisão após 31.12.2007, data em que entrou em vigor a Lei Distrital 4.075.

5. A parte autora, ora recorrida, somente faria jus à incorporação, nos termos pleiteados, se a atividade exercida antes da Lei Distrital 4.075/2007 fosse a de regência de classe, pois os servidores que exerciam tal atividade já era contemplados pela GARC.

6. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha exercido atividade de regência de classe antes da vigência da Lei Distrital 4.075/2007. Pelo contrário, consta dos autos (ID 63580419, pg. 16), que a autora no período indicado na inicial - 16.02.2006 a 31.12.2006 - exercia a função em sala de apoio, isto é, não atuava em regência de classe.

7. Nesse sentido já se pronunciou a Turma de Uniformização no enunciado n. 10: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.” (Acórdão 1153238, 20180020076608UNJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 719)

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).